Tribunal: TJES
Processo: 5005527-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005527-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARILDA GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E LEVANTAMENTO DE VALORES. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO. REDUÇÃO DO CRÉDITO EM OUTRO RECURSO CORRELATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que autorizou a expedição de alvarás individuais para levantamento de valores pelo credor, sem exigência de caução. A agravante sustenta afronta às regras do cumprimento provisório e desrespeito a decisões do STJ e do TJES que determinavam a suspensão de atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento quando o levantamento dos valores já foi efetivado e posterior decisão, em outro recurso conexo, reduziu substancialmente o crédito da parte exequente, impondo a realização de novos cálculos no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal exige utilidade e necessidade para modificação do julgado recorrido; sua ausência, por fato superveniente, acarreta perda do objeto.

4. O levantamento dos valores questionados ocorreu antes das decisões suspensivas do STJ e do TJES, tornando impossível obstar ato já consumado.

5. Em julgamento concomitante de outro agravo de instrumento conexo, reconheceu-se excesso de execução, determinando-se a readequação dos cálculo, o que afasta a utilidade da reforma da decisão aqui agravada.

6. Questões relativas à devolução de valores e ao prosseguimento da execução serão apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a recontagem do crédito, tornando inócuo o exame do presente recurso.

7. É desnecessária a prévia intimação da parte para manifestação sobre a perda superveniente do interesse recursal, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade insuscetível de correção, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da modificação substancial do contexto fático e jurídico e da inexistência de utilidade prática na reforma da decisão, obsta o conhecimento do recurso.

2. O levantamento já realizado e a necessidade de novos cálculos pelo juízo de origem tornam inócua a análise da decisão que autorizou a expedição de alvarás.

3. É desnecessária a intimação prévia da parte para manifestação sobre a ausência de interesse recursal superveniente, por se tratar de requisito de admissibilidade insuscetível de correção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por MARILDA GONCALVES DE SOUZA, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de expedição de alvarás individuais para o levantamento de valores que couberem ao credor.

Nas razões recursais de id. 2819548, a apelante sustenta, em síntese, que o juízo de origem deferiu a expedição de alvarás sem exigir caução, em violação ao art. 520, inciso IV, e art. 521, parágrafo único, do CPC, e ignorou decisões do c. STJ e deste TJES que concederam efeito suspensivo e impediam o levantamento de valores. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender a execução e impedir o levantamento dos valores bloqueados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a devolução da quantia de R$ 918.115,05 (novecentos e dezoito mil, cento e quinze reais e cinco centavos). Subsidiariamente, pede a exigência de caução para o levantamento dos valores.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 3814708)

Decisão suspendendo o processo até o julgamento do Recurso Especial n.º 1.694.512/ES, interposto no bojo do feito em que prolatada a sentença submetida ao cumprimento provisório originário, tombado sob o n.º 1101010-73.1998.8.08.0024 (024.98.012762-5) (id.5579533), que teve seu julgamento certificado no id. 13840057.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o agravo de instrumento nº 5003788-06.2021.8.08.0000
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, que deferiu o pedido de expedição de alvarás individuais para o levantamento de valores que couberem ao credor.

A agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o ato judicial desrespeitou as normas que regem o cumprimento provisório de sentença, ao permitir o levantamento de valores sem caução, e ignorou a existência de decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que impediam os atos executórios e o levantamento de quantias.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada, que deferiu a expedição dos alvarás individuais, foi proferida em 14 de dezembro de 2021, tendo a agravante afirmado que a expedição e o levantamento do alvará ocorreram em 15 de dezembro de 2021. De outro lado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão dos atos executórios, foi proferida em 21 de março de 2022, e a decisão deste Tribunal de Justiça, que sobrestou o agravo de instrumento em apenso e obstou o levantamento de valores, foi proferida em 03 de março de 2022.

Esclareço, ainda, que a decisão ora recorrida foi proferida após a rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela ora recorrente, cuja decisão fora desafiada pelo recurso de agravo de instrumento nº 5003788-06.2021.8.08.0000, que se encontra associado ao presente recurso, e que fora julgado na presente data.

Ao apreciar o referido recurso proferi voto no sentido de reconhecer a ocorrência de excesso de execução, determinando a elaboração dos cálculos para pagamento dos benefícios vencidos a partir de setembro de 1996, sendo que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC sem cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
. Na oportunidade, igualmente destaquei que o c. STJ afastou a incidência das
astreintes
que, quando da expedição do alvará ora questionado, perfaziam mais de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado e levantado pela ora recorrida.

Assim, denota-se que o cenário vivido nos autos evidencia a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Afinal, o interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para a obtenção de situação jurídica mais vantajosa ao recorrente. Ocorre que o efetivo levantamento das quantias bloqueadas - ocorrido há quase quatro anos - e a prolação de nova decisão reduzindo o crédito da ora recorrida, altera substancialmente o contexto fático que fundamenta o agravo de instrumento e torna inútil a reforma da decisão agravada.

Resta evidente que o resultado do julgamento de ambos os recursos de agravo de instrumento na presente data refletirá no prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, culminando com a prolação de nova decisão pelo magistrado de 1º grau, especialmente em razão da necessidade de realização de novos cálculos para identificação do valor do crédito da recorrida, com a posterior determinação de devolução dos valores levantados em excesso, o que torna inócuo o controle, por este e. Tribunal de Justiça, sobre o acerto da decisão aqui agravada.

Em outras palavras: a ponderação dessa realidade conduz à conclusão de que já não se mostra possível obstar um levantamento já realizado e tampouco determinar eventual devolução de valores ainda pendentes de quantificação, questões que serão decididas no momento oportuno pelo juízo originário.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme em reconhecer a prejudicialidade do recurso quando, por fato superveniente, desaparecer o interesse na modificação da decisão impugnada, por ausência de utilidade ou necessidade:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM OUTRO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO. 1 – Uma vez que o recorrente postula nesses embargos de declaração o provimento do agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão lançada nos autos originários que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal e este sodalício já enfrentou o tema no julgamento do agravo de instrumento nº 5000365-04.2022.8.08.0000, evidente que o interesse recursal do embargante não mais subsiste, posto que esvaziado o objeto deste recurso. 2 – Preliminar suscitada de ofício que se acolhe para julgar prejudicados os embargos declaratórios, em razão da carência superveniente de interesse recursal.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5006130-87.2021.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.08.2022)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando à concessão de efeito suspensivo contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos sobre os rendimentos mensais líquidos da autora recorrida ao patamar de 30%. Nas razões do recurso, o agravante sustentou a inaplicabilidade da limitação percentual para empréstimos com débito em conta, ausência de comprometimento do mínimo existencial e prevalência do princípio da "pacta sunt servanda". Posteriormente, nova decisão de primeira instância suspendeu os efeitos da decisão agravada até a realização de audiência de conciliação, ocasionando a perda superveniente do objeto do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão cuja eficácia foi suspensa por decisão posterior proferida pelo juiz de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para a obtenção de situação jurídica mais vantajosa ao recorrente. A prolação de nova decisão pelo juízo de origem, que suspende os efeitos da decisão agravada, altera substancialmente o contexto fático que fundamenta o agravo de instrumento. 4. A perda superveniente do objeto ocorre quando o provimento jurisdicional impugnado é revogado, modificado ou perde eficácia, tornando desnecessária a continuidade do recurso. 5. Evidenciado o esvaziamento da pretensão recursal, o agravo de instrumento perde seu objeto, e, por conseguinte, o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal também se torna prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão cuja eficácia é suspensa por decisão superveniente perde seu objeto, configurando a perda superveniente do interesse recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0013072-91.2016.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel, DJ 13/08/2018.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5014200-25.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

À luz de tais considerações, impõe-se o não conhecimento do presente recurso ante a ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal.

Por fim, registro que se faz desnecessária a prévia intimação da parte para se manifestar sobre a questão (art. 9º e 10, do Código de Processo Civil), porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado dispensável tal diligência antes da prolação de decisão que reconhece a inobservância de algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como o interesse recursal, haja vista não constituir vício passível de correção, além de ser condição previamente estabelecida na lei, ou seja, de conhecimento prévio das partes (AgInt no AREsp n. 2.543.261/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023 e AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Ante todo o exposto,
não conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões